Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715958-60.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A AGRAVADO: MANOEL VITORINO DOS SANTOS DESPACHO SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, inscrito na OAB/ES sob o no 11.444 e na OAB/RJ sob o no 105.893. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020